Tribunal: TJDFT
Processo: 0748364-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0748364-53.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEVERINA DOS SANTOS COSTA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO C6 CONSIGNADO S.A. DE S P A C H O A despeito do contido na certidão de ID 66178676, não há pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, mas tão somente pedido de modificaçao da decisão atacada, a qual indeferiu o pedido de provisória de urgência. Assim, intime-se as partes agravadas para apresentarem contrarrazões, facultada a juntada da documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). À Secretaria para correção do registro de existência de pedido liminar. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de novembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator